Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que entendeu que houve descumprimento da liminar, sendo devidas as astreintes. 1.1. Nesta sede, o agravante informa que houve cumprimento da obrigação, e caso superado tal entendimento, requer a redução da multa, posto desproporcional.
2. As astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. Não tendo o agravante cumprido a ordem judicial, deve ser mantida a imposição da multa cominatória.
3. Em 07 de fevereiro de 2022, houve decisão que determinou a intimação pessoal da parte ré para que cumprisse integralmente a tutela deferida, de realizar a cirurgia da autora, no prazo de 48h, sob pena de multa, tendo o agravante sido devidamente intimado em 22 de fevereiro de 2022. 3.1. Conforme email datado de 01 de abril de 2022, houve a notificação da autora/agravada acerca da liberação dos procedimentos, portanto, como agravante foi intimado em 22 de fevereiro de 2022, houve atraso de 36 dias. Nesse sentido, não tendo o agravante cumprido a decisão judicial, deve ser mantida a imposição das astreintes.
4. Em que pese a recalcitrância do agravante quanto ao cumprimento da obrigação, o valor da multa estipulado foi arbitrado em patamar excessivo (R$ 36.000,00), devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. 4.1. Desse modo, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória reduzida para R$ 15.000,00. 4.2. “(...) 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/19).
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.